Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-61.2011.8.11.0084
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MERCADO MIL LTDA
MUNICÍPIO DE APIACÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

Número do Protocolo: 123904/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LEI Nº 663/2010 DO MUNICÍPIO DE APIACÁS-MT - PROIBIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO VAREJISTA AOS DOMINGOS E FERIADOS - CONFLITO COM NORMAS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL (LEI Nº 10.101/2000) E INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA À UNIÃO (CF., ART. 24, XII) - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
Confirma-se a sentença que defere mandado de segurança para assegurar o funcionamento de empresa do comércio varejista aos domingos, não prevalecendo, em matéria de disciplina do trabalho e da atividade comercial em dias de domingos e feriados, a proibição constante de lei municipal, já que aos Municípios cabem a regulação do “horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas” (STF - Súmula 419).

INTERESSADO(S):
MERCADO MIL LTDA
MUNICÍPIO DE APIACÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu em definitivo a segurança pleiteada, a fim de autorizar o impetrante, a comercializar suas mercadorias em domingos e feriados, respeitado o horário de expediente fixado pela legislação municipal vigente e as normas da legislação trabalhista, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Não houve a interposição de recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (fls. 87/89)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu em definitivo a segurança pleiteada, a fim de autorizar o impetrante, a comercializar suas mercadorias em domingos e feriados, respeitado o horário de expediente fixado pela legislação municipal vigente e as normas da legislação trabalhista, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência de direito líquido e certo da impetrante para concessão da ordem mandamental.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
O mandamus foi impetrado pela autora, tendo em vista que a empresa se encontra impedida/proibida de comercializar seus produtos aos domingos e feriados.
Conforme bem salientado tanto pelo MP, como enfaticamente pela r. sentença reexaminanda, a Lei Municipal nº 663/2010 do Município de Apiacás-MT, com base na qual a digna autoridade coatora pretendia impedir às empresas do comércio varejista que abrissem as portas de seus estabelecimentos aos domingos, e feriados, realmente usurpou competência legislativa da União Federal, com suporte no art. 24, XII, da CF, para disciplinar a questão do exercício do trabalho, e, por consequência do funcionamento do próprio comércio “nos dias feriados, civis e religiosos” (Lei nº 10.101/00, art. 8º).
Aliás, a própria Súmula 419 do Colendo STF, relembrada pela douta representante do MP em 1º Grau, ressalva que, embora os Municípios tenham competência para regular o horário do comércio local, essa competência não poderá ser exercitada com infração às leis estaduais ou federais válidas.
A partir da vigência da Lei 10.101/2000, cujo art. 6º, autoriza expressamente, “a partir de 9 de novembro de 1997, o trabalho aos domingos no comercio varejista em geral, observado o art. 30, inciso I, da Constituição”.
Nenhum reparo a fazer, pois o acertamento jurisdicional da espécie simplesmente tornou efetiva a disciplina constitucional e legal da matéria, assegurando o exercício da atividade comercial pela impetrante, afetada pela promessa de aplicação de sanção emanada da autoridade coatora com apoio em norma jurídica inaplicável à disciplina do tema.
Quanto ao tema esta Corte de Justiça já teve oportunidade de examinar a matéria, cito a ementa:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LEI Nº 411/2005 DO MUNICÍPIO DE APIACÁS-MT - PROIBIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO VAREJISTA AOS DOMINGOS - CONFLITO COM NORMAS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL (LEI Nº 10.101/2000) E INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA À UNIÃO (CF., ART. 24, XII) - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. Confirma-se a sentença que defere mandado de segurança para assegurar o funcionamento de empresa do comércio varejista aos domingos, não prevalecendo, em matéria de disciplina do trabalho e da atividade comercial em dias de domingos e feriados, a proibição constante de lei municipal, já que aos Municípios cabem a regulação do “horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas” (STF - Súmula 419).
(N.U 0099391-38.2006.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2007, Publicado no DJE 21/03/2007)
Pelo exposto, mantenho a r. sentença reexaminanda pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR